Tribunal: TJPA
Processo: 0020206-15.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURADA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. O RECURSO OBJETIVA A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE CONDENAR OS APELADOS PELOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. TODAVIA, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO, POIS O ARCABOUÇO PROBATÓRIO NÃO É SEGURO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, DIANTE DAS DÚVIDAS QUE EMANAM DOS AUTOS ACERCA DA AUTORIA, IMPONDO-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO COMO DITO NO PARECER DO PARQUET ? SENTENÇA MANTIDA ? APELO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0020206-15.2012.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCELO BATISTA GONÇALVES
APELADOS: JOILSON MIRANDA DO NASCIMENTO (DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA); ERIC SERRA DA SILVA (ADV. ALDANERYS MATOS AMARAL - OAB/PA Nº 10.129); PEDRO JÚNIOR ANTUNES MACHADO (ADV. SEVERO DO CARMO - OAB/PA Nº 12.233) E DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA (ADV. REGINALDO RAMOS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 5.771)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURADA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. O RECURSO OBJETIVA A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE CONDENAR OS APELADOS PELOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA. TODAVIA, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO, POIS O ARCABOUÇO PROBATÓRIO NÃO É SEGURO PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, DIANTE DAS DÚVIDAS QUE EMANAM DOS AUTOS ACERCA DA AUTORIA, IMPONDO-SE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO COMO DITO NO PARECER DO
PARQUET
- SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Batista Gonçalves, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que, julgando improcedente a pretensão da denúncia, absolveu os réus JOILSON MIRANDA DO NASCIMENTO; ERIC SERRA DA SILVA; PEDRO JÚNIOR ANTUNES MACHADO E DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA, qualificados nos autos, das imputações que lhes foram feitas na presente ação:

a) Quanto ao delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, em razão de não existir prova de terem os réus concorrido para a infração penal, com base no art. 386, V do CPP e b) No tocante ao crime do art. 288, parágrafo único, do CP, em razão de não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, III, do CPP. (fls. 232-241).

Consta da denúncia sobre os fatos que:

¿
... no dia 16/11/12, por volta das 11h30 a empresa TML Logística LTDA, foi invadida por seis elementos que armados de revólver de grosso calibre, adentraram e mediante violência e grave ameaça aos funcionários, subtraíram 12 (doze) fardos de confecções diversas e 2 (duas) caixas de sapatos. As vítimas reconheceram os denunciados acima nominados como sendo os mesmos elementos que efetuaram o assalto, acrescentando que dias atrás ocorreu outro assalto à empresa, com os mesmos agentes. (§) O denunciado Joilson Miranda do Nascimento negou qualquer participação no evento delituoso, mas era a pessoa que estava dirigindo o veículo tipo Kombi, de placa JUI-2385, no qual a quadrilha chegou ao local do ilícito, posteriormente dando fuga a todos os envolvidos. Informou que estava desempregado quando seu irmão Edvaldo Miranda e sua família lhe deram o veículo em apreço para que trabalhasse no transporte informal. (§) Pedro Júnior Antunes Machado, também denunciado, alegou não ter nenhum envolvimento no crime em questão, porém conhecia todos os demais denunciados e quando de seu flagrante disse que apenas estaria guardando a mercadoria para um amigo conhecido por Guri, mas não sabia informar nada a respeito deste suposto amigo. (§) Daniel de Souza Teixeira, denunciado ao norte epigrafado, negou a autoria do delito e que estaria em sua oficina no dia do evento, mas também fora flagranteado em frente ao galpão onde estava o produto do roubo e afirmou ser amigo dos denunciados Pedro e Eric. (§) O denunciado Eric Serra da Silva, inicialmente forneceu nome falso, a fim de dificultar a investigação e por ser foragido da colônia Agrícola Heleno Fragoso, onde já cumpria pena por crime de roubo. Apesar de negar a participação do delito em análise, foi encontrado de posse de parte da mercadoria produto do roubo. (...)¿ -
SIC - fls. 02-05.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 38A-47 do IPL apenso.

Denunciados e regularmente processados, os réus foram absolvidos por não existir prova de terem concorrido para o delito do roubo majorado e em relação à acusação do art. 288, parágrafo único do CP, por não constituir o fato infração penal.

Contrariado com a sentença absolutória, o
dominis litis
recorreu alegando, em síntese, que a autoria do crime restou demonstrada nos autos tanto pelos depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e, segundo alega, confirmados em Juízo, como pela comprovada materialidade do delito, cuja
res furtiva
fora encontrada com os acusados.

Refere que as testemunhas policiais militares RONNY SILVA e PAULO ELZAMAN declararam em Juízo que os acusados teriam sido reconhecidos na delegacia pelas vítimas e que o Auto de Prisão em Flagrante e de Apresentação e Apreensão de Objetos do IPL, provas não repetíveis (art. 155 do CPP), corroboram de que a autoria do crime seria dos apelados.

Discorre sobre as provas que entende suficientes e, por fim, pede o provimento do recurso para a condenação dos réus, sendo que nos artigos 157, §2º, I e II c/c o 29 do CP (Roubo majorado pelo concurso de pessoas) somente para JOILSON e no art. 180,
caput
do mesmo
Codex
(Receptação)

em relação aos demais apelados.

Contrarrazões às fls. 250-256 e 271-272, pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 03 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relatado o recurso e sem preliminares, avanço no mérito.

DOS FATOS:

¿
... no dia 16/11/12, por volta das 11h30 a empresa TML Logística LTDA, foi invadida por seis elementos que armados de revólver de grosso calibre, adentraram e mediante violência e grave ameaça aos funcionários, subtraíram 12 (doze) fardos de confecções diversas e 2 (duas) caixas de sapatos. As vítimas reconheceram os denunciados acima nominados como sendo os mesmos elementos que efetuaram o assalto, acrescentando que dias atrás ocorreu outro assalto à empresa, com os mesmos agentes. (§) O denunciado Joilson Miranda do Nascimento negou qualquer participação no evento delituoso, mas era a pessoa que estava dirigindo o veículo tipo Kombi, de placa JUI-2385, no qual a quadrilha chegou ao local do ilícito, posteriormente dando fuga a todos os envolvidos. Informou que estava desempregado quando seu irmão Edvaldo Miranda e sua família lhe deram o veículo em apreço para que trabalhasse no transporte informal. (§) Pedro Júnior Antunes Machado, também denunciado, alegou não ter nenhum envolvimento no crime em questão, porém conhecia todos os demais denunciados e quando de seu flagrante disse que apenas estaria guardando a mercadoria para um amigo conhecido por Guri, mas não sabia informar nada a respeito deste suposto amigo. (§) Daniel de Souza Teixeira, denunciado ao norte epigrafado, negou a autoria do delito e que estaria em sua oficina no dia do evento, mas também fora flagranteado em frente ao galpão onde estava o produto do roubo e afirmou ser amigo dos denunciados Pedro e Eric. (§) O denunciado Eric Serra da Silva, inicialmente forneceu nome falso, a fim de dificultar a investigação e por ser foragido da colônia Agrícola Heleno Fragoso, onde já cumpria pena por crime de roubo. Apesar de negar a participação do delito em análise, foi encontrado de posse de parte da mercadoria produto do roubo. (...)¿ -
SIC - fls. 02-05.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 38A-47 do IPL apenso.

DO MÉRITO

Constata-se que todos os acusados, no momento do inquérito policial, negaram a prática do crime e que, embora houvessem testemunhas no local do assalto, inclusive dois vigilantes da empresa, apenas um deles, RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS, teria reconhecido os acusados na altura; no entanto, na ocasião, não houve o reconhecimento formal por parte da testemunha e nem mesmo foi formalizado o auto de reconhecimento na delegacia ainda que sem a observância do artigo 226 do CPP, quando havia necessidade disso.

Em Juízo, a referida testemunha, RAIMUNDO NONATO, na primeira tentativa de intimação, não foi encontrada (fl. 126) e, na segunda, restou devidamente intimada, porém, recusou-se a exarar o ¿ciente¿ no mandado (fls. 161-162), não comparecendo na audiência de fls. 163-165; o que, em último
ratio
aparenta deliberado desinteresse de manter as suas declarações prestadas na polícia e fragiliza a hipótese de ter reconhecido os acusados como autores do delito. Será que a testemunha deixou de comparecer em Juízo porque não tem certeza do informal reconhecimento que fez perante os policiais? Contudo, isso no mínimo milita em favor dos réus.

Por outro lado, o outro vigia, ROMARIS ALVES VELASCO, na polícia, embora também presente no local do crime, não declarou reconhecer os acusados como autores do delito (fl. 06 do IPL apenso) e, de igual modo, não foi ouvido em Juízo.

Os outros empregados não foram ouvidos, nem na polícia e nem em Juízo.

Deste modo, definitivamente, fica descartada a possibilidade de alguém ter reconhecido os acusados. Como dito alhures, apesar de ter havido testemunhas visuais, só quem se fez presente em Juízo foram os policiais militares acionados para as providências depois da ocorrência do delito.

Extrai-se dos fatos que, na manhã de sexta-feira do dia 16.11.2012, por volta das 11h30min, a empresa TML Logística LTDA, teria sido invadida por cinco (05) ou seis (06) elementos que, armados de revólver, adentraram o local no qual estavam empregados, dentre eles, dois vigias RAIMUNDO NONANTO e ROMARIS ALVES VELASCO e mediante violência e grave ameaça, subtraíram 12 (doze) fardos de confecções diversas e 2 (duas) caixas de sapatos, empreendendo fuga do local em um veículo, tipo Kombi - placa JUI-2385 anotado pelas vítimas, de onde partiram as investigações para prender os autores do delito.

As testemunhas policiais ouvidas em Juízo declararam:

RONNY EVERTON SANTOS DA SILVA - Policial Militar - fl. 140/Mídia: ¿
... que houve o crime e o supervisor da área foi acionado... que o depoente e sua guarnição coletaram as informações...
que os empregados disseram que teria sido uma Kombi e que eles anotaram a placa... que a partir da placa da Kombi puxaram o registro do veículo
...
que os policiais bateram no endereço do irmão do acusado que dirigia a Kombi... que seu irmão utilizava o veículo para trabalhar
...
que o dono da Kombi localizou o irmão passando o seu telefone
...
que os policiais marcaram de se encontrar com o motorista da Kombi em frente do Iate Clube... que então ele chegou e se apresentou aos policiais... que o motorista admitiu que transportou um material para dentro de um depósito... que foi um frete que ele fez... que o acusado é aquele
(o depoente aponta para o acusado JOILSON em audiência) ...
que o JOILSON levou os policiais ao depósito... que no depósito estavam os demais acusados no galpão... que os policiais levaram todos para a Seccional
... que lá a vítima fez o reconhecimento do acusado JOILSON ...
que o depoente declara que a vítima reconheceu JOILSON como aquele que estava dirigindo a Kombi, mas não lembra se reconheceu os outros acusados... que o motorista alegava que teria feito um frete, mas não identificou as pessoas que o teriam contratado
...
que quando os policiais abordaram os três que estavam no depósito, eles disseram aos policiais que tinham chegado ali e estavam conversando
...
que um deles ficou nervoso porque era foragido e tentou sair, mas os policiais pegaram todo mundo e levaram para a seccional... que o depoente apontou como sendo o acusado ERIC que era foragido e falou ao advogado que havia dado nome falso
...
que lembra dos acusados aqui como as pessoas que estavam no galpão
... que os objetos subtraídos da loja estavam dentro do galpão...
que no galpão não tinha só os objetos subtraídos, pois haviam outras várias mercadorias ... diz o depoente que era um depósito
...¿.
Sublinhado.

Pelas circunstâncias relatadas pela testemunha acima, despropositada foi a conduta dos policiais que chegaram ao local e levaram todos que ali se encontravam só porque naquele depósito, além de outras mercadorias, estavam os objetos subtraídos.

O galpão era de depósito de mercadorias e servia a muitas lojas, assim entendo que as investigações não se aprofundaram para ver identificadas as pessoas que contrataram o frete, afinal somente o motorista JOILSON foi reconhecido na polícia por um dos vigilantes como o motorista da Kombi, como disse a testemunha, e isso o próprio réu declarou que estava mesmo fazendo na altura e deixou claro que não foi contratado pelos outros acusados.

Ademais, vislumbra-se que JOILSON utilizava a Kombi como instrumento de trabalho fazendo fretes e, convenhamos, seria muita ingenuidade praticar o delito com a placa à mostra, sem contar que colaborou com a polícia para desvendar o crime.

A outra testemunha policial militar PAULO ELZEMAN DOS SANTOS PAIVA, à fl. 140/Mídia, não contradisse o seu colega de profissão, a testemunha RONNY EVERTON e acrescentou que o motorista da Kombi havia dito que as pessoas que o contrataram não estavam lá entre os acusados, portanto, não eram os outros réus e que os vigias disseram na ocasião que foram encapuzados na hora do crime, o que engrossa a dúvida a respeito do eventual reconhecimento dos acusados feito somente pelo vigia RAIMUNDO NONATO na polícia.

Os apelados negam a autoria do crime desde o início das investigações e as testemunhas de defesa reforçaram o álibi em relação ao local que eles se encontravam na hora do crime à fl. 165/Mídia, senão vejamos:

GIVANILDO PRESTES DOS SANTOS - ¿
... que conhece o acusado DANIEL há dois anos...
(DANIEL tem uma oficina de bicicleta em frente ao depósito)
...que no dia dos fatos esteve na oficina de bicicleta consertando a sua bicicleta e que ao sair do local, viu DANIEL ser preso...
¿.

EDVAR LUIZ SILVA LEMOS - ¿
...que o pai de ERIC trabalha com móveis... que ERIC estava no local de trabalho de seu pai por volta de 10:00 e 12:00 h... ¿.

A respeito do apelado PEDRO MACHADO, declarou o corréu DANIEL à fl. 165/Mídia, que acredita ter sido a pessoa que autorizou colocarem a mercadoria naquele local porque é o responsável pelo galpão e, convenhamos, só por isso reforçou as suspeitas sobre DANIEL, mas só por ter autorizado não faz dele um assaltante e nem é suficiente para responsabilizá-lo criminalmente, afinal ele era responsável pelo galpão onde recebe mercadorias para depósito e este era o serviço dele no depósito.

O próprio
dominus litis
titubeou na incidência criminal, demonstrando dúvidas, quando denunciou todos os acusados pelos crimes dos artigos 157, §2º, itens I e II c/c o 288 do CP; no entanto, em alegações finais e neste recurso, pediu a condenação nos artigos 157, §2º, I e II c/c o 29 do CP (Roubo majorado pelo concurso de pessoas) somente para JOILSON e no art. 180,
caput
do mesmo
Codex
(Receptação)

para os demais réus.

Nos autos se verifica abaixo-assinado de pessoas em favor de alguns acusados.

Em que pese comprovada a materialidade do delito, as provas são insuficientes para a certeza da autoria do crime, impondo-se o princípio do
in dubio pro reo.
Neste caso, específico dos autos, não tem onde se pegue para reconhecer a responsabilidade penal dos apelados.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. O Ministério Público objetiva a revisão da sentença a fim de condenar o apelado nos termos da denúncia. Todavia, conforme expresso na sentença, o arcabouço probatório não é seguro para sustentar a condenação. Conforme o apontado pelo magistrado sentenciante, demanda dúvidas acerca da autoria, não podendo a condenação ser baseada no depoimento de uma testemunha ouvida em Juízo mais de 10 anos após a ocorrência do crime. Estando ausente qualquer outra prova a corroborar tal depoimento, deve-se manter a sentença absolutória, fundamentada no princípio do in dubio pro reo. IMPROVIDO. (TJE/PA - Proc. nº 2019.04877130-03, Ac 209.976, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26).

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Majorado